Tribunal: TJES
Processo: 5027782-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027782-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ADIVANIA DE ALMEIDA PATROCINIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. INCIDÊNCIA DOS JUROS APÓS O TÉRMINO DO GRUPO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio para o qual já realizou o pagamento de R$19.624,50. Em virtude da desistência e sob a alegação de que não foi adequadamente informada sobre as características do contrato firmado, o autor requer: a) a restituição imediata e integral da quantia paga, ou sejam limitados os descontos à taxa de administração proporcional ao tempo em que permaneceu no grupo; b) indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, nos seguintes termos: “julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DETERMINAR à requerida, que, quando do encerramento do grupo e devolução do valor pago, seja descontado somente 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco) sobre o valor da carta de crédito, a título de taxa de administração, deduzido deste valor, eventual taxa de adesão paga pelo consumidor, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 40037871, e juros de mora a contar da citação
”.

3. A demandada, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja determinada a dedução integral da taxa de administração e da cláusula penal, bem como a incidência de juros a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

4. A sentença recorrida já determina que o pagamento deverá ser feito quando do encerramento do grupo, não havendo o que ser provido em sede recursal sobre este ponto.

5. Os juros moratórios só podem incidir a partir da mora do devedor, ou seja, após o 30º dia do encerramento do grupo: “Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. Precedentes” (STJ - REsp n. 1.304.939/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, J. 5/2/2019, DJe. 6/3/2019).

6. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

10. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar a incidência de juros moratórios a partir do 31º dia útil após o término do grupo. Mantendo incólume a sentença recorrida, quanto aos demais pontos, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

11. Sem condenação em custas e honorários, diante da procedência dos pleitos recursais (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)